Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0702445-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INTERVAREJO COMERCIAL LTDA DESPACHO Considerando que os Embargos de Declaraçao de ID 40921765 foram opostos pela parte apelada, INTERVAREJO COMERCIAL LTDA, renovo a determinaçao constante no despacho de ID 41193890, a fim de que a parte embargada, no caso o DISTRITO FEDERAL, seja intimada para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de dezembro de 2022